Tribunal: TJES
Processo: 0015280-86.2013.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento; Seguro
Data de julgamento: 2023-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015280-86.2013.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CAIXA SEGURADORA S/A

APELADO: ANTONIO DA SILVA LIMA

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NÃO PROVIDOS.

I - Rejeita-se o presente embargo aclaratório na medida em que as razões vertidas pelos Embargantes voltam-se voltam-se voltam-se à apreciação de matérias que sequer foram devolvidas em seu apelo.

II - Decorre expresso das razões de apelação que o recurso do ora Embargante devolveu a este Tribunal apenas e tão somente o tema da prescrição, seguido da alegação de inocorrência de risco coberto, matérias expressa e taxativamente vertidas no acórdão recorrido, não cabendo a alegação de omissão nem tampouco contradição sobre temas sequer vertidos no apelo.

III - Recurso conhecido mas não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
na
APELA
ÇÃO CÍVEL N.º
0015280-86.2013.8.08.0024

EMBARG
ANTE
:

CAIXA SEGURADORA S/A

EMBARG
AD
O
:

ANTÔNIO DA SILVA LIMA

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Trata-se de embargos declaratórios manejado por
CAIXA SEGURADORA S/A
,

eis que irresignada com o acórdão que negou provimento ao seu apelo, mantendo sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais de
ANTÔNIO DA SILVA LIMA,
concedendo-lhe a cobertura securitária de seguro de vida, em razão de alegado acidente de trabalho sofrido pelo Autor-Recorrid
o.

Suscita, em suma, a Embargante restar omisso o julgado quanto ao marco inicial para fixação dos juros, além de contraditório em relação à determinação de devolução dos prêmios e pagamento do saldo da apólice.

Dispenso maiores digressões a rejeitar o presente embargo aclaratório, na medida em que as razões vertidas pela Embargante voltam-se à apreciação de matérias que sequer foram devolvidas em seu apelo.

Decorre expresso das razões de apelação que o recurso do ora Embargante devolveu a este Tribunal apenas e tão somente o tema da prescrição, seguido da alegação de inocorrência de risco coberto.

Tais matérias foram expressa e taxativamente vertidas no acórdão recorrido, não cabendo, por óbvio a alegação de omissão nem tampouco contradição sobre temas sequer vertidos no apelo.

Válido destacar que, quanto ao termo dos juros, estes foram corretamente fixados na sentença, razão mesma pela qual, ainda que se trate de matéria de ordem público, o tema não fora tangenciado no acórdão.

Nestes termos, manifestações além daquelas já vertidas nos autos serviriam apenas a satisfazer o desiderato dos embargantes.

É preciso que se tenha em mente, à luz do entendimento do STJ, que

“
os embargos declaratórios não se prestam ao reexame de matéria já decidida à luz dos fundamentos jurídicos invocados
,
tampouco para forçar o ingresso na instância extraordinária

se não houver omissão, contradição ou obscuridade a serem supridas no acórdão,
nem fica o juiz obrigado a responder todas as alegações das partes quando já encontrou motivo suficiente para fundar a decisão.
De tanto, resulta que não há falar, na espécie, em violação do artigo 535 do Código de Processo Civil, uma vez que inexiste omissão, contradição qualquer ou falta de prestação jurisdicional a ser suprida em sede de embargos de declaração. (RECURSO ESPECIAL Nº 1.143.845 - SP (2009/0182718-9).

Assim, dispenso maiores delongas no trato do presente recurso,
NEG
AND
O-
LHE
PROVIMENTO,
ante a manifesta ausência dos vícios alegados.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.